Tribunal: TJDFT
Processo: 0701619-58.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701619-58.2019.8.07.0010 RECORRENTE: INÊS MENDES DE CASTRO E SILVA RECORRIDA: GEORGINA DE FÁTIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DA APELAÇÃO POR MANIFESTA INTEMPESTIVIDADE. DISPONIBILIZAÇÃO DA SENTENÇA DURANTE O RECESSO FORENSE. ART. 220 DO CPC. SUSPENSÃO DO CURSO DOS PRAZOS. EVENTUAL ERRO NO SISTEMA DE PROCESSOS ELETRÔNICOS. CONTAGEM DOS PRAZOS. RESPONSABILIDADE DO ADVOGADO. DECISÃO MANTIDA. 1. O curso do prazo processual fica suspenso durante o período de 20 de dezembro e 20 de janeiro, motivo pelo qual, nas hipóteses da intimação da decisão judicial durante o recesso forense, o termo a quo para a contagem do prazo recursal é o primeiro dia útil subsequente a 20 de janeiro. 2. “O prazo sugerido pelo sistema do PJE não tem o condão de eximir a parte interessada de interpor o recurso no prazo legal, não vinculando o termo final do prazo à data sugerida nem dispensando a parte recorrente da confirmação”. Precedente do STJ. 3. Incumbe ao advogado velar pela correta contagem dos prazos processuais, não podendo atribuir a intempestividade de interposição do recurso a eventual erro ao sistema de processos eletrônicos. 4. Recurso desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 197, parágrafo único, 220 e 223, todos do Código de Processo Civil, argumentando ter ocorrido afronta aos princípios da veracidade, da confiabilidade e da boa-fé processual, considerando que apresentou intempestivamente o recurso de apelação porquanto foi induzida a erro pelo sistema PJe do TJDFT. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgados do STJ; b) artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil, sustentando que o mero não conhecimento ou improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação ao recolhimento dessa multa, bem como que o agravo interno interposto na origem não teve caráter protelatório. Pede que todas as publicações sejam feitas em nome da advogada INÉS MENDES DE CASTRO, OAB/DF 20.683 (ID 27871121). Em contrarrazões, a recorrida requer a majoração da multa do artigo 1.021, §4o, do CPC e dos honorários advocatícios. II – Cumpre aduzir, inicialmente, que a recorrente foi condenada, nos termos do artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil (ID 27171606), a pagar à recorrida a multa de um por cento sobre o valor atualizado da causa. Contudo, não comprovou o prévio pagamento no ato da interposição do presente apelo. Assim, há que se observar o que dispõe o artigo 1.021, § 5o, do CPC, verbis: “a interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final”, razão pela qual descabe admitir os recursos em exame. A propósito, conforme a orientação jurisprudencial da Corte Superior: “Não se conhece do recurso especial interposto sem o recolhimento da multa do art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, imposta pelo tribunal de origem, tendo em vista que tal recolhimento configura pressuposto objetivo de admissibilidade recursal, com natureza de penalidade processual, não havendo falar em necessidade de concessão de prazo para que o vício seja sanado” (AgInt no AREsp 1773375/MT, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 30/6/2021). Ainda que ser pudesse ultrapassar tais óbices, melhor sorte não colheria o recurso especial quanto à suposta ofensa aos artigos 197, parágrafo único, 220 e 223, todos do Código de Processo Civil, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano, ainda que seja tempestivo, regular o preparo, as partes legítimas e presente o interesse em recorrer. Isso porque, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “A jurisprudência do STJ firmou o posicionamento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula no 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1776348/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 11/6/2021). No que se refere aos pedidos de majoração da multa do artigo 1.021, §4o, do CPC e dos honorários advocatícios, tratam-se de pleitos que refogem à competência desta Presidência. Determino que todas as publicações relativas aos recorrentes sejam feitas em nome da advogada INÉS MENDES DE CASTRO, OAB/DF 20.683 (ID 27871121). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025